Tribunal: TCU
Processo: 024.265/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 70042699702024, modalidade Concorrência e Uasg 910816 (Objeto: Prestação de serviço técnico de suporte à atividade de administração e proteção da integridade das marcas no exterior e nomes de domínio nacionais e no exterior do Sistema Petrobras.)

Inteiro teor:
Acórdão 9604/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação 7004269970, que adota o modo de disputa fechado, sob a responsabilidade de Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A., com valor estimado sigiloso e valor contratado de R$ 5.565.350,00, cujo objeto é a prestação de serviço técnico de suporte à atividade de administração e proteção da integridade das marcas e nomes de domínio no Brasil e no exterior do Sistema Petrobras, conforme especificações e condições constantes do edital e seus anexos (peça 4, p. 2). Considerando que o representante alegou, em suma, ter ocorrido: i) quebra da competitividade e isonomia entre participantes, mediante ocorrência de problemas e restrições ao acesso às mensagens e informações trocadas pela estatal com as empresas proponentes, em especial, com a empresa vencedora do certame, a exemplo de comunicação fechada, realização de negociação fora da ordem de classificação e ausência de negociação com os demais licitantes; ii) orçamento referencial da licitação inadequado, ensejando a formulação de propostas inexequíveis ou de cumprimento inviável, com necessidade de divulgação do orçamento referencial quando utilizado para aferir a aceitabilidade das propostas; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando não estarem presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) foi constatado que a Petrobras procedeu regularmente às análises das propostas das três primeiras classificadas (das quais a primeira declinou de sua oportunidade), sem haver indicação de não observância da ordem de classificação ou de irregularidades nas diligências realizadas, e também que a proposta de preço da licitante vencedora era condizente com o orçamento estimado para a licitação; ii) não há elementos nos autos capazes de configurar que o valor da proposta da atual contratada é inexequível, considerando que tal proposta foi objeto de análise da Petrobras e tida como exequível, conforme consta da resposta ao recurso administrativo interposto (peça 20, p. 4); iii) quanto ao orçamento estimativo da licitação, foi observado o disposto na Lei 13.303/2016, em especial, em seu art. 34; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, em vista da inexistência dos elementos necessários à sua adoção; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão ao representante e à Petrobras; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 024.265/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Representante: Kasznar, Leonardos Advogados. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Kamile Medeiros do Valle (377858/OAB-SP), representando Kasznar, Leonardos Advogados. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.